Tribunal: TJBA
Processo: 0367318-55.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0367318-55.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDIVINO NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s): HUMPHREY RABELO COITE APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A. Advogado(s):CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. INÉRCIA REITERADA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença de ação revisional, homologou os cálculos apresentados pelo banco executado e extinguiu a execução (art. 924, II, CPC), ante a inércia do autor (exequente) em se manifestar sobre os referidos valores. O Apelante alega nulidade por cerceamento de defesa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação do exequente sobre a planilha de cálculos apresentada pelo executado, após ser devidamente intimado, autoriza a homologação judicial dos referidos cálculos e a extinção do feito, ou se tal ato configura cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil. III. Razões de decidir 3. O Apelante foi intimado em, pelo menos, duas oportunidades distintas para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo Apelado, sendo a primeira por meio de seu patrono, com advertência expressa de preclusão, e a segunda por intimação pessoal (via A.R.) e novamente ao seu advogado. 4. A inércia prolongada e injustificada do Apelante, que se estendeu por mais de um ano, acarreta a preclusão do seu direito de impugnar os cálculos, não havendo que se falar em "anuência tácita" presumida, mas sim em perda da faculdade processual pelo decurso do prazo. 5. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para a prática de um ato (impugnar cálculos e requerer provas), opta por permanecer silente. O juiz não está obrigado a determinar de ofício a produção de prova pericial (art. 370, CPC) quando a parte interessada, chamada a se manifestar, não o faz, aceitando tacitamente os cálculos apresentados. 6. A conduta do Apelante, ao se insurgir contra a decisão baseada em sua própria inércia, viola o princípio da boa-fé processual, que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Majorados os honorários de sucumbência em desfavor do Apelante, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "1. A inércia da parte exequente, devidamente intimada por seu patrono e pessoalmente para se manifestar sobre a planilha de cálculos apresentada pela parte executada, sob pena de preclusão, autoriza a homologação judicial dos valores e a subsequente extinção da execução, não configurando cerceamento de defesa a não realização de perícia contábil não requerida no momento oportuno." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5º, art. 6º, art. 370, art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: N/A. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0367318-55.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante VALDIVINO NASCIMENTO DA SILVA e como apelado BANCO ITAU VEICULOS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora